Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718799-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, EDUCAÇÃO INFANTIL OU NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE ESCOLAR. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. O interesse recursal principal está centrado na análise se a apelante, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, aposentada por invalidez com proventos proporcionais, tem direito ao recálculo do valor do benefício, considerando a aplicação da regra especial de aposentadoria. II. Sobre a aposentadoria prevista aos professores, a Constituição Federal, no artigo 40, § 5o, fixa a aposentadoria especial aos professores, com a redução de cinco anos sobre os requisitos de idade e tempo de contribuição, com requisito de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio III. E quanto à aplicação da aposentadoria especial (fator redutor) as aposentadorias proporcionais, não há qualquer limitação constitucional ou legal que afaste a aplicação do redutor de cinco anos para esse benefício. (ARE 1014902 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017) IV. No caso concreto, ainda que o período de coordenação pedagógica se enquadre na exigência imposta pela legislação de regência (Tema 965, STF) arguida pela demandante, não há comprovação do efetivo exercício exclusivo da função de magistério, em especial no período que exerceu atividade fora do ambiente escolar (Núcleo de Recursos Humanos), inclusive sem o recebimento da gratificação de atividade pedagógica. Inviável, pois, a aplicação da regra constitucional de redução de 5 (cinco) anos no cálculo proporcional dos seus proventos. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003, sustentando que não foi observado o direito adquirido previsto no aludido dispositivo ao se aplicar, irrestritamente, a EC 103 de novembro de 2019, que promoveu a alteração do artigo 40, § 3o, da CF, prevendo a possibilidade de os cálculos de aposentadoria serem definidos conforme a legislação local do próprio ente; b) artigo 5o, caput, e inciso XXXV, da Constituição Federal, afirmando que a matéria previdenciária é de ordem pública; c) artigos 40, §§ 1o, inciso III, alínea “b”, e 5o, da EC 20/1998, 4o, § 9o, da EC 103/2019, e 5o, inciso XXXVI, da CF, argumentando que deve ser respeitado o seu direito à melhor aposentadoria possível, de modo que devem ser aplicadas as regras de cálculo mais benéficas previstas na legislação, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, bem como ao direito subjetivo do segurado à obtenção do benefício previdenciário mais vantajoso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, 6o da Emenda Constitucional 41/2003, e 40, §§ 1o, inciso III, alínea “b”, e 5o, da EC 20/1998, 4o, § 9o, da EC 103/2019, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A despeito disso, a comprovação do efetivo exercício exclusivo da função de magistério é condição essencial para a incidência da norma ao caso concreto, de maneira que, o reconhecimento do direito alegado pela parte autora pressupõe a demonstração dos seus respectivos fatos constitutivos, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, constata-se que a parte demandante aposentou por invalidez permanente, em 16 de outubro de 2017, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a contar 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias, com base no cálculo da regra geral (com utilização da proporção 20/30). Desse período, demonstrado o recebimento da gratificação de atividade pedagógica - GAPED, nos períodos de 20.03.1997 a 15.07.2001 (1579 dias) e 10.09.2001 a 15.10.2017 (5889 dias), nas lotações de referência: Escola Classe (período de 20.03.1997 s 22.05.2001); afastamento remunerado para estudo (período de 19.03.2001 a 15.07.2001); Núcleo de Recurso Humanos (período de 23.05.2001 a 31.08.2001); Núcleo de Coordenação Pedagógica (período de 10.09.2001 a 10.04.2005) e Centro de Ensino Fundamental (período de 11.04.2005 a 08.08.2017) (id 54336138). Em que pese o período de coordenação pedagógica se enquadrar na exigência imposta pela legislação de regência (Tema 965, STF) arguida pela demandante, não há comprovação do efetivo exercício exclusivo da função de magistério, em especial no período que exerceu atividade no Núcleo de Recursos Humanos (inclusive sem o recebimento da gratificação de atividade pedagógica); portanto, inviável a aplicação da regra constitucional de redução de 5 (cinco) anos no cálculo proporcional dos seus proventos” (ID. 60419733). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016